Tribunal: TJDFT
Processo: 0743714-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743714-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO BILLY SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, WPA GESTAO LTDA D E S P A C H O Desentranhe-se a petição de ID no 77180794, conforme requerido pelo agravante (ID no 77313420). Aguarde-se o decurso do prazo das contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, em 23 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator